Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-64.2012.8.11.0035
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-64.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UMBELINA SIMON BUENO - CPF: 325.643.841-53 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE DE MUDANÇA NO REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Se a Administração Pública reestruturou a carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, preservando o valor nominal do total da remuneração dos servidores e respeitando a irredutibilidade dos vencimentos, não há qualquer violação praticada”.

(N.U 0001127-02.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

UMBELINA SIMON BUENO

APELADO (S):

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
UMBELINA SIMON BUENO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, M.M. Angela Maria Janczeski Goes, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000073-64.2012.8.11.0035, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “
quando a Lei Municipal n° 813/ 2010 foi aplicada o salário da apelante o salário da apelante não estava correto e, consequentemente houve perda significativa no valor nominal de sua remuneração
”, existindo violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Afirma que “
antes do apontamento da perda salarial que, na época em que foi protocolada a referida ação, já que não houve processo de avaliação, a autora encontrava-se no Nível ‘7’, conforme se pode comprovar pelos recibos de pagamento de salário (docs. Anexo à exordial), nos quais se vê o valor de R$ 840,87 corresponde ao Nível ‘7”, no Anexo V da Lei Municipal nº 813/2010
”.

Aponta que “
quanto à redução salarial, nota-se que esta ocorreu tendo em vista que o coeficiente da Classe ‘B”, que durante a vigência da Leio Municipal n. 454/99, previa um salário mínimo e meio (1,5), foi reduzido para 1,20193 pela nova lei nº 813/2010
”.

Defende que a simples comparação entre os níveis demonstra claramente a redução, pois na lei revogada, o nível “7” a autora teria coeficiente 1,38 e na nova lei, o mesmo nível é de coeficiente 1,32.

Ressalta que o subsídio pago pelo requerido era no valor de R$ 840,87 e que o valor correto perfaz o montante de R$ 1.128,15 e que por isso, na vigência das Leis Municipais n. 448/98 e 454/99, que foram revogadas pela Lei Municipal nº 813/2010, o valor nominal do salário da apelante era em valor menor do que determinava a lei, bem como no enquadramento determinado pelo Decreto nº 23/2002, o salário da apelante não foi alterado considerando a Classe e o Nível “B-3”, ou seja, o apelado mudou a classe e o nível e não alterou o salário da apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher o pedido inicial da parte apelante.

Contrarrazões pelo apelado – ids. 97822515 e 97822516.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 104457463.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
UMBELINA SIMON BUENO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, M.M. Angela Maria Janczeski Goes, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000073-64.2012.8.11.0035, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
UMBELINA SIMON BUENO
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 6º, 43, § 2º, IV, 44, § 4º e anexo V da Lei n. 813/2010, que reduziu o salário da autora e revogou as Leis 448/98 e 454/99, bem como a procedência do pleito para o pagamento do salário devido, nos termos da Lei n. 454/99 em referência aos coeficientes de classe e nível, com a aplicação das demais disposições contidas na Lei n. 813/2010, bem como pagamento das diferenças salariais mensais e seus reflexos, referente a todo o período não prescrito.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, sob o seguinte fundamento:

“3.1. DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL

Consta dos autos que a parte autora começou a laborar para o Município como contínua em 01/05/1993, tendo sido aprovada em concurso público e tomado posse em 10/06/1996 (termo de posse de fls. 30).

De acordo com o Decreto nº 004/1999 a parte autora foi transposta do cargo de contínua para o cargo de Apoio Administrativo Educacional da Carreira dos Profissionais da Educação (temporariamente), efetivando-se definitivamente no referido cargo em 03/07/2002, nos termos do Decreto n. 023/2002, passando a figurar na classe/nível B-3.

O Decreto nº 23/2002 serviu para regularizar a situação funcional da parte autora, que foi enquadrada definitivamente no cargo de Apoio Administrativo Educacional da Carreira dos Profissionais da Educação, nos termos do art. 86 da Lei Municipal nº 448/98, portanto, não há se falar em elevação de nível conforme pleiteado na inicial.

3.2. DA REMUNERAÇÃO E DO REAJUSTE SALARIAL

A parte demandante alega que o subsídio dos profissionais da educação deve sofrer alterações de acordo com as variações do salário mínimo vigente (art. 47 da Lei Municipal 448/98), o requerido, por seu turno, admitiu que a lei invocada previa esse modelo de reajuste e remuneração, porém, com o advento da Lei Municipal nº 493/2000, o reajuste monetário dos servidores públicos do Município de Alto Garças ocorreriam mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo nas condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício, com revisão geral anual, constatada a disponibilidade efetiva de recursos financeiros e o limite estabelecido paras as despesas com pessoal. Por isso, sustenta que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Ao tempo em que a parte autora passou a ocupar o cargo e enquadramento em questão, já estava em vigor a Lei Municipal 493/2000 (Plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alto Garças), que DERROGOU as Leis Municipais nº 448/98 e 454/99, que versam sobre a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças).

A Lei nova (nº 493/2000) dispõe em seu art. 1º, que:

“Esta Lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Alto Garças, exceto para os profissionais da educação, que reger-se-ão pelo Plano de Carreira e Remuneração/PCR, da categoria (Lei n. 448/98), no que couber, e estabelece normas para seu devido funcionamento.”

Em seu art. 39, a Lei retrocitada disciplina que:

“Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo a expedir atos administrativos complementares necessário à plena execução desta Lei, inclusive, no que couber, para a adequação do Plano de Carreira e Remunerações PCR, dos Profissionais da Educação, instituído pela Lei nº 448, de 18 de dezembro de 1998, e emendas posteriores bem como a legislação constitucional federal, complementar, ordinária e regulamentar vigente.”

O ponto nodal da questão a ser enfrentado, se resume, basicamente, na aplicabilidade ou não do regramento prescrito na Lei nº 493/2000 aos profissionais da educação, que são regidos pela Lei nº 448/98, que dispõe especificamente sobre a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças.

Diz-se isso porque, a questão relativa ao reajuste dos subsídios dos servidores públicos municipais passou a ser disciplinada pelo art. 15 da Lei nova (493/2000), momento em que se deixou de utilizar o salário mínimo vigente como base de cálculo do reajuste e a majoração monetária dos subsídios dos servidores públicos do município de Alto Garças.

A propósito, vejamos a redação do referido artigo:

“Os valores dos subsídios e vantagens percebidas pelos Servidores da Prefeitura Municipal serão REAJUSTADOS monetariamente mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, nas condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício, com REVISÃO GERAL ANUAL, constatada a disponibilidade efetiva de recursos financeiros, e o limite estabelecido para as despesas com pessoal.

Parágrafo único – A majoração dos subsídios percebidos pelos Servidores da Prefeitura, além do reajuste monetário periódico, somente poderá ser concedida por lei municipal, dentro dos limites e das disponibilidades financeiras efetivas, na forma da legislação pertinente em vigor.

No caso, muito embora a Lei Municipal nº 448/98 tenha prevalência sobre a Lei Municipal 493/2000, por tratar da Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Alto Garças (norma especial), entendo que a matéria atinente ao reajuste dos subsídios dos servidores públicos, aplica-se aos profissionais da educação, porquanto a Lei Municipal nº 448/98

foi derrogada pela Lei Municipal nº 493/2000, mormente em relação à matéria em discussão (art. 47 da antiga lei) que passou a ser tratada de forma diversa pelo art. 15 da Lei 493/2000.

Além disso, pontua-se que o art. 47 da Lei nº 448/98, bem como seus Anexos II e III e Anexo III da Lei Municipal n. 454/99 contrariam a Carta Magna, isto porque, vinculou os reajustes remuneratórios dos profissionais da educação ao salário mínimo nacional, afrontando o disposto no art. 7º, inciso IV da Constituição Federal. Senão vejamos.

“ Lei nº 448/98, Art. 47 – O sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através de subsídio, sofrendo alterações de acordo com as variações do salário mínimo vigente.

CRFB/88, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Destarte, percebe-se que a Lei Municipal 448/98 deixou de observar a diretriz constitucional ao vincular a alteração dos subsídios dos profissionais da educação às alterações e variações do salário mínimo nacional.

Outro não é o entendimento jurisprudencial sobre o caso, senão vejamos.

EMENTA: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF. Medida Cautelar. 2. Ato regulamentar. Autarquia estadual. Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará - IDESP. Remuneração de pessoal. Vinculação do quadro de salários ao salário mínimo. 3. Norma não recepcionada pela Constituição de 1988. Afronta ao princípio federativo e ao direito social fundamental ao salário mínimo digno (arts. 7º, inciso IV, 1º e 18 da Constituição). 4. Medida liminar para impedir o comprometimento da ordem jurídica e das finanças do Estado. 5. Preceito Fundamental: parâmetro de controle a indicar os preceitos fundamentais passíveis de lesão que justifiquem o processo e o julgamento da arguição de descumprimento. Direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios sensíveis: sua interpretação, vinculação com outros princípios e garantia de eternidade. Densidade normativa ou significado específico dos princípios fundamentais. 6. Direito pré-constitucional. Cláusulas de recepção da Constituição. Derrogação do direito pré-constitucional em virtude de colisão entre este e a Constituição superveniente. Direito comparado: desenvolvimento da jurisdição constitucional e tratamento diferenciado em cada sistema jurídico. A Lei nº 9.882, de 1999, e a extensão do controle direto de normas ao direito pré-constitucional. 7. Cláusula da subsidiariedade ou do exaurimento das instâncias. Inexistência de outro meio eficaz para sanar lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Caráter objetivo do instituto a revelar como meio eficaz aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante. Compreensão do princípio no contexto da ordem constitucional global. Atenuação do significado literal do princípio da subsidiariedade quando o prosseguimento de ações nas vias ordinárias não se mostra apto para afastar a lesão a preceito fundamental. 8. Plausibilidade da medida cautelar solicitada. 9. Cautelar confirmada. (ADPF 33 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2003, DJ 06-08-2004 PP-00020 EMENT VOL-02158-01 PP-00001) [grifos nossos]

EMENTA: Pensão especial cujo valor é estabelecido em número de salários mínimos. Vedação contida na parte final do artigo 7º, IV, da Carta Magna, a qual tem aplicação imediata. - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 140.499, que versava caso análogo ao presente, assim decidiu: "Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7º da Constituição de 1988. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido". - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. - A vedação constante da parte final do artigo 7º, IV, da Constituição, que diz respeito à vinculação do salário mínimo para qualquer fim, visa precipuamente a que ele não seja usado como fator de indexação, para que, com essa utilização, não se crie empecilho ao aumento dele em face da cadeia de aumentos que daí decorrerão se admitida essa vinculação. E é o que ocorre no caso, em que a pensão especial, anteriormente à promulgação da atual Constituição, foi instituída no valor unitário mensal sempre correspondente a seis vezes o salário mínimo, o que implica dizer que o salário mínimo foi utilizado para o aumento automático da pensão em causa sempre que houvesse majoração de seu valor. Isso nada tem que ver com a finalidade do salário mínimo como piso salarial a que qualquer um tem direito e que deve corresponder às necessidades básicas a que alude a Constituição, pois, em casos como o presente, não se está estendendo à pensão a norma constitucional (art. 7º, IV) que diz respeito ao piso salarial - ou seja, que nenhum trabalhador pode perceber menos que o salário mínimo -, o que ocorreria - e aí seria válido o argumento de que a pensão tem por finalidade atender às mesmas garantias que a Constituição concede ao trabalhador - se a pensão em causa fosse estabelecida no valor de um salário mínimo. E não é demais atentar para a circunstância de que, mesmo com relação a salário, a vedação de sua vinculação ao salário mínimo se aplica se, porventura, se estabelecer que o salário de certo trabalhador será o de "valor correspondente a algumas vezes o salário mínimo", pois aqui não se está concedendo a ele a garantia constitucional do artigo 7º, IV, mas, sim, se está utilizando o salário mínimo como indexador para aumento automático de salário de valor acima dele. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 242740, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890) [grifos nossos]

A vedação constitucional de vinculação do salário mínimo a qualquer fim

encontra-se pacificada na Suprema Corte, no verbete da Súmula Vinculante nº 4º:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Cabe destacar que as súmulas vinculantes têm efeitos sobre todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Direta e Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, conforme inteligência do artigo 103-A da Carta Magna e art. 927 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o pedido formulado na petição inicial, qual seja, o pagamento da diferença dos salários da parte requerente com base no artigo 47 da Lei Municipal 448/98, não merece prosperar, seja porque o art. 47 e seus anexos, contrariam a Constituição Federal, seja porque ele perdeu sua eficácia ante a promulgação das Leis nº 490/2000 e Lei 813/2011, que passaram a reger a matéria de forma diversa.

Ademais, verifica-se que os servidores públicos municipais, tiveram seus subsídios reajustados pela Lei Municipal nº 564/2003. Ressalta-se que os profissionais da educação também foram beneficiados com tal reajuste, por força do art. 15 da Lei Municipal nº 493/2000. Igualmente, no ano de 2010, os profissionais da educação tiveram novo reajuste em seus subsídios, a teor da Lei nº 813/2010.

Posteriormente, no ano de 2011, o PLANO DE CARREIRAS E VENCIMENTOS dos servidores do município requerido sofreu novas alterações, de acordo com a Lei Municipal n. 874/2011, de modo que, o art. 63 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal 292/90) passou a disciplinar o seguinte em relação a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores:

“A revisão anual geral dos vencimentos de todos os servidores, de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, será apurada no mês de abril e aplicada aos vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio de incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo IBGE, observada a disponibilidade de recursos financeiros e o limite estabelecido para as despesas com pessoal.

Parágrafo único. O índice referido no caput deste artigo será aplicado a todos os vencimentos dos servidores da Prefeitura de Alto Garças, não incidindo sobre o valor pago a título de gratificação de função, e demais gratificações que correspondam a valor fixo definido em lei”

A legislação municipal está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1054490, com repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

Destarte, não há se falar em pagamento de diferenças salariais mensais, porquanto o Município requerido remunerou a parte autora na forma disciplinada na legislação que rege a matéria.

3.3. DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL e INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL.

A parte autora assevera que faz jus às diferenças salariais decorrentes da mudança estrutural e organizacional do sistema remuneratório dos profissionais da educação, implementada a partir do advento das Leis Municipais nº 493/2000 e nº 813/2010, que, no seu entender, alterou seu subsídio, reduzindo significativamente o valor nominal de sua remuneração.

O requerido alega que as modificações realizadas pelas Leis Municipais nº 493/2000 (alterou a forma de reajustar os subsídios); nº 813/2010 (modificou o coeficiente de classe de 1,5 para 1,20193 e reduziu o coeficiente do Nível 7 de 1,38 para 1,32) não têm o condão de modificar o salário, que permaneceu irredutível.

Com razão o requerido, pois, não houve alteração do salário base da parte autora, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatutária (de Direito Público), e não contratual. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior.

Ademais, tanto a orientação jurisprudencial do STF quanto a do STJ é pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de tal modo que os critérios de vencimentos e proventos podem ser modificados, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE - REDUÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência firmou-se no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a Administração Pública promover alterações nos critérios de cálculo, como extinguir, criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (Ap 153181/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE Fl. 8 de 10 QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 83838/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL 28/07/2015).

Portanto, não há ilegalidade a ser declarada.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegação de irredutibilidade salarial da parte apelante, requerendo o pagamento nos termos previstos na Lei n. 454/99 em referência aos coeficientes e nível, com a aplicação das demais disposições contidas na Lei n. 813/2010.

Afirma a parte apelante que através do Decreto n. 23/2002 a parte apelante foi enquadrada no cargo de Apoio Administrativo Educacional da carreira dos Profissionais da Educação Municipal, por ter concluído o curso de profissionalização com habilitação em Manutenção da Infraestrutura e Transporte Escola, passando para a classe e nível “B-3”, como determina o art. 6º, inciso II, alínea “b” e parágrafo único e art. 86, II, da Lei n. 448/98.

Aduz que na época, apesar do devido reenquadramento, não houve o pagamento à parte apelante o valor correspondente ao enquadramento para a classe B e nível

3.

Defende que quanto à remuneração, a Lei Municipal n. 448/98 prevê que “
o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio sofrendo alterações de acordo com as variações do salário mínimo vigente” e, ainda, em seu art. 49, estabelece que “o cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos profissionais da educação obedecerá as tabelas anexas
”.

Pois bem.

Como bem fundamentado pela sentença e não atacado pelo recurso de apelação, é certo que há vedação pela Súmula Vinculante n. 4 do STF a fixação do salário mínimo como indexador da base de cálculo da remuneração,
in verbis:

“Súmula Vinculante n. 4 –

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Nesse aspecto
, irretocável a sentença ao consignar que o art. 47 da Lei Municipal n. 448/98, ao fixar a alteração do subsídio de acordo com a variação do salário mínimo vigente, violou as disposições constitucionais
,
in verbis:

“Dessa forma, o pedido formulado na petição inicial, qual seja, o pagamento da diferença dos salários da parte requerente com base no artigo 47 da Lei Municipal 448/98, não merece prosperar, seja porque o art. 47 e seus anexos, contrariam a Constituição Federal, seja porque ele perdeu sua eficácia ante a promulgação das Leis nº 490/2000 e Lei 813/2011, que passaram a reger a matéria de forma diversa.

Ademais, verifica-se que os servidores públicos municipais, tiveram seus subsídios reajustados pela Lei Municipal nº 564/2003. Ressalta-se que os profissionais da educação também foram beneficiados com tal reajuste, por força do art. 15 da Lei Municipal nº 493/2000. Igualmente, no ano de 2010, os profissionais da educação tiveram novo reajuste em seus subsídios, a teor da Lei nº 813/2010.

Posteriormente, no ano de 2011, o PLANO DE CARREIRAS E VENCIMENTOS dos servidores do município requerido sofreu novas alterações, de acordo com a Lei Municipal n. 874/2011, de modo que, o art. 63 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal 292/90) passou a disciplinar o seguinte em relação a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores:

‘A revisão anual geral dos vencimentos de todos os servidores, de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal de 1988, será apurada no mês de abril e aplicada aos vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio de incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo IBGE, observada a disponibilidade de recursos financeiros e o limite estabelecido para as despesas com pessoal.

Parágrafo único. O índice referido no caput deste artigo será aplicado a todos os vencimentos dos servidores da Prefeitura de Alto Garças, não incidindo sobre o valor pago a título de gratificação de função, e demais gratificações que correspondam a valor fixo definido em lei”

A legislação municipal está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1054490, com repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’.

Destarte, não há se falar em pagamento de diferenças salariais mensais, porquanto o Município requerido remunerou a parte autora na forma disciplinada na legislação que rege a matéria.”

Nessa perspectiva,
importante salientar que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual plenamente possível a alteração na composição remuneração remuneratória e nos índices de cálculo pela Administração Pública.

Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 598961 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148

DIVULG 12-06-2020

PUBLIC 15-06-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1018066 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 31-08-2017

PUBLIC 01-09-2017)

Em idêntico posicionamento caminha a jurisprudência deste Sodalício, sendo a matéria enfrentada em caso idêntico referente ao Município de Alto Garças, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDORA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL – NOVO REGIME JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2. Se a Administração Pública reestruturou a carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, preservando o valor nominal do total da remuneração dos servidores e respeitando a irredutibilidade dos vencimentos, não há qualquer violação praticada.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0001127-02.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Ocorre que no momento de ajuizamento da presente ação, as Leis Municipais nº 448/98 e 454/99 já não possuíam mais eficácia, uma vez que as alterações realizadas pelas posteriores Leis Municipais n. 490/200 e 813/2010 passaram a reger a remuneração de forma diversa.

Por sua vez, no tocante à alegada redução salarial e inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n. 813/2010 em decorrência do decréscimo do coeficiente incidente sobre a alteração de classe e nível, isto é, com relação à classe de 1,50 para 1,20193 e do nível de 1,38 para 1,32, percebe-se que não restou comprovado o prejuízo, porquanto a reclassificação não provocou a redução da remuneração básica.

Como se vê dos holerites acostados na inicial, o subsídio mensal em junho/2002 perfazia a quantia de R$ 262,74 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e foi aumentando gradativamente a cada triênio, subindo para R$ 329,93 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) em dezembro/2006, para R$ 342,82 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em junho/2009, alcançando a importância de R$ 796,27 (setecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) em novembro/2010 a partir da alteração da legislação e R$ 840,87 (oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) no último holerite trazido, em novembro/2011.

Logo, não é possível verificar qualquer redução salarial com a vigência da Lei Municipal n. 813/2010, uma vez que houve diversos aumentos gradativos na remuneração da parte apelante.

Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra a redução dos vencimentos tão somente pela reorganização do plano de carreira e regime jurídico pela Administração Pública, uma vez que a simples redução do coeficiente que regula as classes e níveis da carreira da servidora pública não acarretou em alteração ou diminuição salarial, inexistindo ofensa ao art. 37, XV da Constituição Federal.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023